Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL NÃO ATENDIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o benefício assistencial foi cancelando em razão de procedimento de fiscalização da CGU, limitando o DF a cancelar o seu benefício “DF sem Miséria’’, não havendo qualquer oportunidade de exercício de ampla defesa no processo administrativo. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19644741). Contrarrazões apresentadas (ID 19644744).
3. A Lei n. 4.737/11, estabeleceu que “Art. 1o Esta Lei define os critérios e parâmetros a serem adotados pelo Governo do Distrito Federal para a suplementação financeira a ser transferida às famílias residentes no Distrito Federal beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF, criado pela Lei Federal no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, na forma prevista no art. 4o da Lei no 4.601, de 14 de julho de 2011, que instituiu o Plano "DF sem Miséria”.
4. A política de acesso ao benefício (DF sem Miséria) precisa seguir critérios específicos de elegibilidade para que não haja favorecimento ou detrimento de qualquer interessado, esses requisitos devem ser respeitados, principalmente, quando pautados em lei válida.
5. Observa-se que o benefício concedido à parte recorrente foi cancelando em razão das constatações declinadas no relatório de fiscalização da Controlaria Geral da União processo no SA20160268503, inclusive os referidos motivos foram devidamente informados à Defensoria Pública, por meio do Ofício SEI-GDF No 2/2019 - SEDES/SUBSAS/CTRAR/DGTRCU/GAF, datado de 25 de abril de 2019 (ID 19644733 - Pág. 6).
6. Concretamente, tem-se que o processo administrativo relativo ao controle dos critérios para recebimento do benefício (Bolsa Família e DF sem Miséria), constatou que vários beneficiários vinham omitindo renda para que pudessem permanecer vinculados ao Programa Bolsa Família. Estas ações são explanadas na Instrução Operacional no 95/SENARC/MDS de 27 de novembro de 2018 (20530804), assim como se verificou que a parte recorrente no ano de 2017, laborou em vínculo formal de trabalho. (19644733 - Pág. 13).
7. Descabe o argumento de que o DF se limitou a promover o cancelamento do seu benefício em face do cancelamento do benefício bolsa família, sobretudo porque o programa “DF sem Miséria” funciona tão somente como suplemento dos valores pagos pelo programa bolsa família. Por óbvio que com o cancelamento do benefício principal, não haveria que se falar em suplementação de qualquer valor. Razão pela qual, inexiste elemento que caracterize atuação ilegal da parte recorrida.
8. No mais, a despeito da parte recorrente sustentar a inobservância do exercício da ampla defesa no processo administrativo, inexiste prova de ilegalidade do ato administrativo que promoveu o cancelamento do benefício assistencial, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade do Poder Executivo, notadamente quando o ato praticado está previsto em lei
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.